Tribunal: TJDFT
Processo: 0754732-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754732-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ISMAEL DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ISMAEL DOS SANTOS SILVA, preso em flagrante, no dia 8/12/2025, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 259476169 - Pág. 4). A Defensoria Pública sustenta (ID 79362931) que a prisão preventiva decretada é ilegal e desproporcional. Inicialmente, aponta vícios na abordagem policial, realizada apenas pelo fato de o paciente estar “em local próximo de tráfico”, sem fundada suspeita que justificasse a revista pessoal, conforme exige o art. 244 do CPP. Além disso, questiona a alegação de consentimento para ingresso na residência, por não haver qualquer registro documental, audiovisual ou testemunhal que comprove a voluntariedade. Argumenta ainda que a decisão que converteu o flagrante em preventiva baseou-se em fundamentos genéricos, limitando-se à gravidade abstrata do delito e à quantidade de droga apreendida, sem demonstrar concretamente os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta que a prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser utilizada como antecipação de pena ou fundada em presunções. Invoca precedentes do STJ e do TJDFT que vedam a custódia cautelar quando não há elementos individualizados que indiquem risco à ordem pública, reiteração criminosa ou periculosidade concreta. Por fim, enfatiza as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares e alerta pela possível aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que tornaria a pena compatível com regime aberto, reforçando a desproporcionalidade da prisão. Diante do exposto, requer a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com a eventual substituição da medida por cautelares diversas da prisão. Por fim, pugna pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. Inicialmente, acerca da alegação de nulidade da busca e apreensão, cumpre destacar que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável, em sede liminar, o exame aprofundado sobre eventual irregularidade na abordagem ou no consentimento para ingresso no domicílio, matéria que demanda instrução probatória e contraditório. No caso concreto, verifica-se que a prisão em flagrante foi regularmente homologada pelo Juízo competente, não se evidenciando ilegalidade manifesta. Consta dos autos que, após abordagem do paciente, foram encontradas porções de cocaína em sua posse, circunstância que caracteriza situação de flagrância (art. 302 do CPP) e autoriza a adoção de medidas imediatas para cessar a prática delitiva. Segundo a narrativa policial, o próprio custodiado teria franqueado o acesso à residência, onde foram localizados dois tabletes de maconha tipo skunk, vinte e três porções adicionais da mesma substância, nove porções de cocaína, balança de precisão, rolos de plástico filme, dinheiro em espécie e celular objeto de furto, elementos que reforçam a materialidade dos crimes e indicam a destinação ao tráfico, além de receptação, afastando, em análise preliminar, a tese de flagrante ilegalidade. Assim, não há que se falar, neste momento, em nulidade da diligência, pois eventual irregularidade dependeria de instrução probatória, inviável na presente via, especialmente em sede liminar, reservada a hipóteses de ilegalidade patente, o que não se verifica. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 2036/2025-27a DP e Ocorrência Policial no 12183/2025-27aDP (ID 79362938 – pag. 4/14); Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar n° 79.334/2025 (79362938 - pág. 15/19); Auto de Apresentação e Apreensão no 828/2025 (ID 79362938 - pág. 23) e Relatório Final (ID 79362938 - pág. 41/43). O periculum libertatis por sua vez, decorre da necessidade de acautelar a ordem pública, diante do risco real de reiteração delitiva, considerando a natureza e a quantidade das drogas, bem como a apreensão de instrumento típico da mercancia ilícita, além de celular objeto de crime. Conforme consta no Laudo de Exame Preliminar e no Relatório Final, foram apreendidos em poder do réu dois tabletes de maconha tipo skunk (aproximadamente 1,5 kg), vinte e três porções adicionais da mesma substância, nove porções de cocaína, além de balança de precisão, rolos de plástico filme, dinheiro em espécie e aparelho celular objeto de furto, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta e indicam envolvimento com a traficância em escala incompatível com consumo pessoal. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si sós, não elidem a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de dezembro de 2025 18:43:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora